Tribunal: TJDFT
Processo: 0759989-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAS CÍVIEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADO O VÍNCULO JURÍDICO (CONTRATO VERBAL) NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, E A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (INTERMEDIAÇÃO). OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que o condenou nos seguintes termos:”(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR os réus a pagarem aos autores a quantia de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) a título de comissão de corretagem, com correção pelo INPC desde a realização da venda (27/07/2021) e juros de mora de 1% a contar da citação(...)”.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37090387) e com preparo regular (ID 37090390). Contrarrazões apresentadas (ID 37090401).
3. Narra o recorrido que foi procurado para avaliação de imóvel e, ante o imóvel avaliado, acertaram verbalmente os serviços de corretagem e porcentagem de venda e por isso realizou anúncios em sites, confecções de faixas e demais formas de publicidade para venda do imóvel. Afirma ter realizado parceria com o segundo recorrido, que tem vasta experiência em negócios na região. Que através de seu anúncio foram procurados pela Senhora J. C. requerendo informações sobre o imóvel em questão e que a interessada, posteriormente, procurou diretamente pelos proprietários realizando o negócio. Irresignados, os autores procuraram pelos recorrentes para que recebessem a comissão de corretagem, tendo em vista que, segundo suas razões, o imóvel só foi vendido graças a sua intermediação. Sem entrarem em um acordo quanto ao valor supostamente devido, os autores ingressaram com a respectiva ação de cobrança que deu origem a este Recurso Inominado.
4. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que não existiu contrato de exclusividade entre as partes para venda do referido imóvel, e que os recorridos não tiveram qualquer participação na aproximação entre a compradora e os recorrentes. Aduzem ainda que, a compradora, em audiência, afirmou que jamais realizou qualquer negociação com os recorridos e que tomou conhecimento da venda do imóvel por meio de anúncio genérico sem qualquer especificação. Ademais, ressaltam que em momento nenhum a compradora foi convencida pelos requeridos para que se realizasse o negócio e que só tomou ciência da disponibilidade do bem por meio de anúncio. Por fim, alegam que os recorridos nunca fizeram nenhuma visita ao imóvel com a compradora e que não fizeram proposta em nome dela, não providenciaram qualquer documento, nem tão pouco elaboraram contrato algum. Assim, com estes argumentos, requerem o conhecimento do recurso e o respectivo provimento para reformar a r. sentença dando total improcedência ao pedido inicial.
5. Os corretores têm pleno direito a receber pelo seu trabalho quando alcançam o resultado previsto no contrato, mesmo que seja pactuado de forma verbal. No caso dos autos, resta clara a intermediação por parte dos recorridos. Conforme se verifica das provas anexadas em inicial (áudios e conversas de whastapp) a pretensa compradora chegou a fazer uma proposta por intermédio dos autores, que foi, inicialmente, negada. Após isso, a mesma procurou diretamente os recorrentes para realização do negócio. Assim, o serviço de intermediação foi prestado, bem como atingiu o devido fim, uma vez que levou a aproximação da compradora com os recorrentes. Tal resultado independe da presença ou não do corretor, desde que fique claro o nexo entre o trabalho realizado e a conclusão do negócio, como no caso dos autos.
6. Pelo exposto, conheço do Recurso e no mérito mantenho a r. sentença na sua integralidade, tendo em vista a clara intermediação dos recorridos para realização do negócio, devendo serem compensados pelo seu trabalho, nos termos do art. 725 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).